Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035423-53.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PROCRASTINAÇÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2%, PARA 10% – ART. 1026, 3o DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, sem a devida comprovação de quaisquer dos vínculos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais ou se foram opostos com caráter meramente procrastinatório, sujeitando o embargante à multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento legítimo para a oposição de embargos, especialmente quando não há demonstração de qualquer vício no acórdão embargado.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC, no percentual de 10%, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter procrastinatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se do
quinto

embargos de declaração opostos por EDWARD CÂNDIDO LAMBERT, contra o acórdão prolatado nos Embargos de Declaração (id. 267833258) que, por unanimidade, não os conheceu, bem como, aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A parte embargante repete as mesmas teses explicitadas nos autos dos RED’s No’s. 0035423-53.2014.8.11.0000 e 0110449-57.2014.

Contrarrazões no id. 269756789, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração opostos são manifestamente descabidos, visto que o Embargante não apontou a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos aclaratórios.

Em vez disso, o autor se limita a alegar que a decisão embargada está equivocada, mas, na realidade, apenas repete os argumentos apresentados na Contraminuta ao Agravo de Instrumento e em outros Embargos de Declaração, os quais já foram rejeitados por este Tribunal.

A verdadeira e única intenção do Embargante com a interposição destes aclaratórios, é solidificar e encampar a sua tese, de que a responsabilidade solidária da Seguradora, está atrelada e vinculada às
astreintes
, questão já exaustivamente analisada, sopesada e decidida por esta Colenda Câmara nos três acórdãos anteriores, tudo com o propósito de se obter, então, um desfecho favorável a seu favor.

A toda evidência, procura fazer prevalecer sua pretensão, exposta quando do ajuizamento da ação, que posteriormente foi analisada e decidida em dois acórdãos, o que é inviável, pois não acolhida, no tópico.

Diante disso, considerando que a oposição dos presentes embargos de declaração mostrou-se desnecessária, resultando em atraso injustificado da prestação jurisdicional, entendo que a parte embargante deve ter majorada a multa anteriormente aplicada de 2%, para 10% do valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, e condeno o embargante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025